Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Interno. Plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Obrigatoriedade de custeio. Tema 1.069 do ementário do STJ. Negado provimento.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1.069 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-cirurgia bariátrica, independentemente da previsão expressa no rol da ANS.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), no sentido de que são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, pois constituem parte essencial do tratamento da obesidade mórbida.
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o precedente vinculante ao reconhecer a necessidade de custeio da cirurgia pela operadora do plano de saúde, considerando que os procedimentos indicados possuíam caráter reparador e funcional.
5. A pretensão da parte agravante de rediscutir o mérito da causa revela-se incompatível com a via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.